Tribunal: TJSP
Processo: 1066527-15.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Embargos à execução. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Revisão dos contratos que deram origem ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações para Liquidação do Débito e Outras Avenças no 1266092.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Embargos à execução. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. Inconformismo das partes. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Revisão dos contratos que deram origem ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações para Liquidação do Débito e Outras Avenças no 1266092. Possibilidade. Súmula 286 do STJ. Sentença anulada. Recurso dos embargantes provido, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação. Recurso da embargada prejudicado. Embargos declaratórios opostos pela embargada. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1066527-15.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
S/A, são embargados LUCIANO PRATA RODRIGUES BORGES e JOSE
ARISTIDES BIGARANI.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO
MAC CRACKEN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1066527-15.2017.8.26.0100/50000
Embargante: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A
Embargados: Luciano Prata Rodrigues Borges e outro
Voto no 19.828
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Embargos à
execução. Sentença de acolhimento parcial dos pedidos.
Inconformismo das partes. Código de Defesa do
Consumidor. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa.
Ocorrência. Revisão dos contratos que deram origem ao
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção
de Obrigações para Liquidação do Débito e Outras Avenças
no 1266092. Possibilidade. Súmula 286 do STJ. Sentença
anulada. Recurso dos embargantes provido, para anular a r.
sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos
termos da fundamentação. Recurso da embargada prejudicado. Embargos declaratórios opostos pela
embargada. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do
recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.600/671, em sede de Apelação Cível que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso dos embargantes e
prejudicou o recurso da embargada.
A
exequente
embargada,

ora
embargante, afirma, em resumo, haver omissão em relação aos
argumentos lançados nas contrarrazões.
Sustenta
que
as
alegações
dos
executados foram absolutamente genéricas, sem efetivamente
apontar quais exatamente as cláusulas reputadas nulas, bem
como os motivos para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e
providos os embargos, a fim de ser sanada a inconsistência
apontada.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Realmente,
o
entendimento
que
se
passou foi o de que houve cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da lide, uma vez que os executados, ora
embargados, questionaram a indevida incidência cumulativa de
comissão de permanência com outros encargos contratuais e a
incidência de juros remuneratórios capitalizados e ilegalidade
nos juros remuneratórios calculados de acordo com a tabela
CETIP, dos contratos executados, bem como de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratos que levaram à formação do saldo devedor do
instrumento de confissão de dívida em execução.
E a embargante não tendo juntado todos
os contratos em questão, não houve a análise das questões
apontadas pelos embargados.
Assim, restou decidido no v. acórdão que
a r. sentença deveria ser anulada para determinar o
prosseguimento do feito, com a juntada dos contratos e
demonstrativos que deram origem ao débito descrito no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção de
Obrigações para Liquidação do Débito e Outras Avenças no
1266092 (fls. 149/154) e realização de perícia para apuração do
real saldo devedor, em caso de alteração de cláusulas
contratuais.
No mais, é sabido que “o juiz não está
obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para firmar a decisão, nem se
obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Hélio Nogueira
Relator